Tribunal: TJES
Processo: 0007992-78.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007992-78.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA REGINA NUNES

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE. QUEDA HOSPITALAR. DANO MORAL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.

Em ação de indenização por danos morais em razão de óbito decorrente de suposta queda hospitalar, a ausência de elementos técnicos suficientes para identificar o momento exato das lesões e seu vínculo com a internação impossibilita a responsabilização do hospital.

Laudo pericial e laudo complementar concluíram pela impossibilidade de determinar se as fraturas e o hematoma subdural ocorreram antes ou após a internação, por ausência de registros temporais nos exames.

Mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora indicar minimamente os elementos que fundamentam suas alegações.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0007992-78.2017.8.08.0014

Apelante:

Katia Regina Nunes

Apelada:

Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Katia Regina Nunes contra a sentença de id. 12594538, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para afastar a responsabilidade da apelada pelo falecimento da mãe da apelante.

Nas razões recursais de id. 12594539, a apelante sustenta em síntese que: (a) restou demonstrado nos autos que a paciente sofreu queda dentro do hospital da ré; (b) as fraturas e o hematoma subdural ocorreram em decorrência direta da referida queda; (c) houve falha na prestação dos serviços médicos hospitalares, configurando responsabilidade civil objetiva; (d) a sentença contrariou as provas documentais e periciais constantes dos autos; e (e) é devida a indenização por danos morais diante da gravidade do evento e da perda da genitora.

Contrarrazões apresentadas no id. 12594542.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pelo falecimento da mãe da apelante, supostamente decorrente de queda sofrida nas dependências do hospital da apelada, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

A sentença julgou o pedido improcedente, fundamentando que não restou comprovado o nexo causal entre o alegado evento danoso e o óbito da paciente, eis que
“a única prova capaz de elucidar com precisão se a causa mortis se deu por defeito na prestação de serviços da operadora ré, seria a pericial, a qual tem por finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC)”
, mas
“o laudo aponta que não foi possível apurar se as fraturas apresentadas nos exames seriam prévias à admissão perante o nosocômio da ré”
.

Apesar da apelante sustentar que a queda da paciente ocorreu no interior do hospital da apelada e que esse evento teria provocado as fraturas e o hematoma subdural, culminando em sua morte, o laudo pericial (id. 12593731, fls. 164-168v) revela que, apesar das fraturas faciais e da presença de hematoma subdural, não há nos autos a indicação precisa do horário da realização das tomografias que registraram tais lesões, o que impossibilita a correlação direta entre o trauma e o momento da internação.

O laudo é enfático ao afirmar que
“não há nas tomografias de folhas 16 e 17, ou na tomografia computadorizada de crânio de folha 18, o horário da realização dos exames. Desse modo, o nexo causal dependerá da confirmação de dados / fatos [...] não é possível averiguar se as fraturas apresentadas na tomografia computadorizada seriam prévias à admissão perante a parte Requerida”
.

Ainda, no laudo complementar (id. 12593732), a perita reiterou que os dados clínicos à admissão não evidenciaram sangramentos ou edemas externos, mas manteve a impossibilidade de estabelecer se o trauma ocorreu antes ou após a internação. Igualmente, reafirmou que hematomas subdurais podem se desenvolver horas após um trauma, o que não resolve a dúvida sobre o momento exato da lesão.

Nesse viés, ainda que a responsabilidade da apelada seja objetiva, é imprescindível a prova do nexo causal, conforme a pacífica jurisprudência do STJ e do TJES:

“A configuração da responsabilidade objetiva nas relações de consumo prescinde do elemento culpa,
mas
não dispensa
(i) a comprovação do dano, (ii) a identificação da autoria, com a necessária descrição da conduta do fornecedor que violou um dever jurídico subjacente de segurança ou informação e (iii)
a demonstração do nexo causal
.” (REsp n. 1.322.964/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) (g. n.)

“A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa,
bastando a demonstração do dano e do
nexo causal
entre o atendimento prestado e o resultado danoso
.” (TJES, Apelação Cível n. 0004381-63.2016.8.08.0011, Relatora: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.10.2024) (g. n.)

É de se destacar que a própria apelante requereu o prosseguimento do feito com a prolação da sentença (id. 12594537), dispensando a produção de outras provas, o que corrobora o entendimento de que o conjunto probatório estava consolidado para o julgamento.

Assim, ante a ausência de prova conclusiva acerca da responsabilidade da apelada, mostra-se acertada a sentença ao indeferir o pleito indenizatório, sobretudo considerando que a relação de consumo, embora permita a inversão do ônus probatório, não afasta o dever mínimo do consumidor de indicar com razoabilidade os elementos de sua alegação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Muito embora, de fato, a relação travada entre as partes se submeta ao regime consumerista, necessário se faz, para fins de responsabilização da parte requerida, a comprovação do nexo causal, o que, no caso, penso inexistir.

Consoante bem consignado em sentença, o laudo pericial elaborado aponta no sentido de que
“
não foi possível apurar se as fraturas apresentadas nos exames seriam prévias à admissão perante o nosocômio da ré, considerando que “não há nas tomografias de folhas 16 e 17, ou na tomografia computadorizada de crânio de folha 18, o horário da realização dos exames
”
.

Destarte,
acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.